Tribunal: TJMT
Processo: 1041268-08.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041268-08.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELUIZA MARIA DE CAMPOS - CPF: 274.894.501-87 (EMBARGANTE), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ELUIZA MARIA DE CAMPOS - CPF: 274.894.501-87 (EMBARGADO), GEORGE HIDASI FILHO - CPF: 021.887.111-22 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGANTE), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES - CPF: 004.183.641-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO
:
ELUIZA MARIA DE CAMPOS

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECONHECIMENTO DA VALIDADE DO CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE DEFERIDA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS
PARCIALMENTE
COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Banco BMG S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por
Eluiza
Maria de Campos. A parte embargante alegou omissão quanto à necessidade de revogação expressa da tutela de urgência anteriormente concedida, que havia suspendido os descontos em folha de pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à revogação da tutela de urgência anteriormente deferida, cujo fundamento foi afastado com a improcedência dos pedidos formulados na ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verifica-se omissão relevante no acórdão, pois a reforma integral da sentença e a improcedência dos pedidos afastam os fundamentos da tutela de urgência concedida, exigindo revogação expressa para evitar insegurança jurídica.

A revogação da tutela antecipada é consequência lógica da improcedência do pedido, mas deve ser expressamente declarada quando omissa no julgado, a fim de garantir segurança e coerência decisória.

É legítima a concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração para suprir omissão quanto à revogação de medida liminar, nos casos em que a decisão de mérito a torne insubsistente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos parcialmente, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à revogação de tutela de urgência anteriormente deferida, quando afastado seu fundamento pela decisão de mérito, justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

A revogação da tutela provisória é consequência lógica da improcedência dos pedidos que a sustentavam, devendo ser expressamente declarada para garantir a coerência e a efetividade da decisão judicial.

É cabível a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando necessária à complementação do julgado e à adequada aplicação da decisão de mérito.

Dispositivo relevante citado
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL 0038852-48.2020.8.19.0209, Rel. Des. Renata Machado Cotta, Terceira Câmara Cível, j. 26.09.2022, DJ 04.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, em face do
acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para
julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora,
Eluiza
Maria de Campos
, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte embargante sustenta a existência de
omissão
no acórdão, uma vez que
não houve manifestação expressa acerca da revogação da tutela de urgência anteriormente concedida
, a qual havia
suspendido os descontos em folha de pagamento referentes ao contrato objeto da demanda
.

Aduz que, embora o colegiado tenha reconhecido a
validade da contratação da modalidade cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC)
e afastado qualquer vício de consentimento, dano moral ou material, a decisão
permaneceu silente quanto à revogação da medida liminar
, gerando insegurança jurídica quanto à retomada dos descontos autorizados contratualmente.

Requer, assim, o acolhimento dos presentes embargos para o
fim específico de sanar a omissão apontada e declarar, de forma expressa, a revogação da tutela anteriormente deferida
, autorizando a retomada dos descontos.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
BANCO BMG S.A.

EMBARGADO
:
ELUIZA MARIA DE CAMPOS

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, constato a
admissibilidade dos embargos
, na forma do art. 1.022 do CPC, pois foram opostos dentro do prazo legal e apontam suposta omissão.

Reitero que se trata
de
Embargos de Declaração
opostos por BANCO BMG S.A., com fundamento no
artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil
, em face do
acórdão proferido por esta Egrégia Quinta Câmara de Direito Privado
, que, por unanimidade, deu
provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira
, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para
julgar improcedentes os pedidos formulados pela autora,
Eluiza
Maria de Campos
, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais.

A parte embargante aponta
omissão
no julgado, no tocante à
tutela de urgência anteriormente concedida nos autos
, a qual havia determinado a
suspensão dos descontos em folha de pagamento
da parte autora (ora embargada). Alega que, embora o acórdão tenha reformado integralmente a sentença e reconhecido a validade do contrato firmado,
não houve pronunciamento expresso sobre a revogação da medida liminar
, o que tem gerado insegurança jurídica e prejuízo à efetivação da decisão.

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e estrita, destinando-se a esclarecer obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões ou corrigir erros materiais observados na
sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no art. 1.022 do CPC. Vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

No caso dos autos, assiste razão ao embargante quanto à existência de
omissão relevante
, uma vez que a decisão embargada,
ao julgar
improcedente a ação em sua integralidade
, afastou a existência de vício de consentimento, a responsabilidade civil da instituição financeira e o direito à devolução de valores. Assim,
restaram superados os fundamentos que sustentaram a concessão da tutela de urgência
,
razão pela qual esta deve ser
revogada expressamente
, sob pena de subsistir efeito prático incompatível com o mérito da decisão colegiada.

A omissão, portanto, resta configurada, necessária a revogação expressa, neste sentido tem-se o seguinte julgado do TJRJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA. DECORRÊNCIA LÓGICA DA IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO .
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA DECLARAÇÃO EXPRESSA DA REVOGAÇÃO. Provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos, sem expressa revogação da tutela provisória antecipada confirmada em sentença. Uma vez julgado improcedente o pedido, resta revogada a medida de urgência deferida no processo, como consectário lógico da improcedência. Com efeito, a decisão de tutela provisória antecipada possui cognição sumária, enquanto o julgamento de mérito
cognição
exauriente .
O próprio nome do instituto é tutela provisória, demonstrando sua natureza transitória, até julgamento de mérito da questão. Logo, a consequência lógica da improcedência do pedido é a revogação da decisão anterior de tutela antecipada, porquanto afastado o requisito de probabilidade de direito. Todavia, a fim de se evitar futura discussão e por se tratar de matéria de ordem pública, apesar de decorrer de forma lógica da improcedência do pedido, merecem acolhimento os embargos para que a revogação da tutela antecipada seja declarada expressam
ente. Provimento dos embargos.
(TJ-RJ - APL: 00388524820208190209 2021001104191, Relator.: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 26/09/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2022)

N
os casos em que o provimento do recurso esvazia os fundamentos da tutela anteriormente concedida, é cabível o acolhimento de embargos de declaração para
sanar omissão e determinar sua revogação expressa
, garantindo coerência e exequibilidade à decisão.

Acolho
, portanto, os embargos de declaração, com efeitos infringentes parciais, para sanar a omissão e modificar a decisão embarg
ada unicamente no ponto em que deixou de revogar a tutela de urgência anteriormente concedida.

Diante do exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE

os embargos de declaração
, com efeitos infringentes,
para
complementar o acórdão com a revogação expressa da tutela de urgência.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025